Tribunal: STF
Processo: AI 65238
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-11-12
Data de publicação: 1975-11-12

Ementa:
- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUJEITO O MÉDICO AO REGIME DA C.L.T., O QUAL, NESSA QUALIDADE, FOI CONTRATADO, MERECE CALCULADO EM CONFORMIDADE COM O SALÁRIO MÍNIMO PROFISSIONAL, PREVISTO NA LEI N.
3.991/61 E NÃO PELA COMUM. 
II. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 153, § 1º E 165, XVII, DA CONSTITUIÇÃO, NÃO RECONHECIDA. 
III. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.